Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708306-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA EUNICE PEREIRA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Diante da renúncia parcial de crédito por parte da agravante, operada na origem (autos 0710118-36.2021.8.07.0018 - ID 123467691), renúncia essa que foi devidamente homologada pela decisão de ID 128298555 havida também naqueles autos, intime-se o Distrito Federal para dizer se mantém o interesse no julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão nestes autos do agravo de instrumento ou se vislumbra eventual perda de interesse, à vista da prejudicialidade no caso concreto. Prazo: 10 (dez) dias já observada a dobra legal. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator